Tribunal: TJPA
Processo: 0809859-11.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809859-11.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ORLANDO DE LUCENA

IMPETRANTE: ROBSON HELENO DA SILVA

AUTORIDADE: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – LIMINAR CONCEDIDA. 1) PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DO PACIENTE, CITADO POR EDITAL, NÃO TER COMPARECIDO AO PROCESSO, BEM COMO REGISTRAR ANTECEDENTES CRIMINAIS – MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE À MEDIDA EXTREMA. O fato do paciente, citado por edital, não ter comparecido ao processo, além de não ser, por si só, motivação idônea a justificar a decretação da medida extrema, extrai-se dos autos que a prisão preventiva do coacto foi decretada no ano de 2009, por força de crime supostamente praticado no ano de 1997, cujo cumprimento do mandado se deu tão somente no dia 10 de setembro próximo-passado, isto é, 12 (doze) anos após a decretação da custódia cautelar e 24 (vinte e quatro) anos após a suposta prática do crime de lesão corporal grave a ele imposto, Ademais, a certidão criminal que, de igual modo, embasou a custódia preventiva contém fatos anteriores à prática do que trata o presente, cuja punibilidade foi extinta, sendo que o coacto ainda deixou expresso que possui residência fixa e continuará trabalhando no mesmo endereço, onde já está há mais de 10 (dez) anos, ambos informados ao juízo impetrado. 2)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E CONCEDIDO, RATIFICANDO-SE A DECISÃO LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA.

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em conhecer o presente
writ
e conceder a ordem, mantendo-se a liminar anteriormente deferida,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão realizada em plenário virtual, encerrada aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (Pa), 29 de setembro de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Robson Heleno da Silva, inscrito na OAB/PA sob o nº 24.027, em favor de
JOSÉ ORLANDO DE LUCENA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
[1]
c/c arts. 647
[2]
e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém (
ID – 6316990
).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 10/09/2021 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 129, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
[3]
, o qual teria sido cometido no ano de 1997.

Alega que a referida prisão foi decretada originalmente no ano de 2009 e mantida em 2012, sob a justificativa de ter o coacto se evadido do distrito da culpa, pois teria tomado rumo ignorado e, por isso, não compareceu nos autos do Processo nº 0010121- 96.1997.8.14.0401.

Aduz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, razão pela qual requer, liminarmente, a sua imediata soltura até o julgamento final do
writ
, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da segregação.

Os presentes autos foram recebidos no Plantão Judiciário Criminal pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que, em 11/09/2021, se reservou para apreciar o pleito liminar após as informações da autoridade inquinada coatora (
ID – 6318092
).

Em 11/09/2021, o impetrante peticionou nos autos, informando não ter tido acesso aos autos de origem na Secretaria da 3ª Vara Criminal da Capital a quando da impetração do presente, pois os mesmos haviam sido digitalizados e ainda não migrados para o sistema PJe, pelo que requer a juntada do decreto prisional, da decisão que manteve a custódia cautelar e da íntegra da ação penal (
ID – 6318096
).

Em 12/09/2021, a Desembargadora Plantonista deferiu a juntada dos documentos solicitados pelo impetrante (
ID – 6318409
).

Em 14/09/2021, o juízo impetrado prestou as informações requisitadas (
ID – 6349592
), vindo-me autos conclusos, oportunidade na qual concedi a ordem liminarmente, determinando a soltura do paciente, se por
al
não estivesse preso, bem como determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, que, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e concessão da ordem.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 129
. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...)
§2°
Se resulta: (...)
IV
- deformidade permanente; (...)
Pena
- reclusão, de dois a oito anos.

VOTO

Impõe-se, na hipótese, a manutenção da decisão liminar anteriormente concedida, visto o flagrante constrangimento ilegal ao coacto, senão vejamos:

Da leitura dos documentos acostados aos autos, devidamente identificados no relatório, extrai-se assistir razão ao impetrante, haja vista ser cediço que o fato do paciente, citado por edital, não ter apresentado defesa e nem constituído advogado à época, não configura motivo suficiente para a segregação cautelar sob o fundamento de suposta tentativa do mesmo de se furtar à aplicação da lei penal.

In casu
, verifica-se que o coacto só tomou conhecimento do fato e, assim, da existência de um mandado de prisão em seu desfavor quando foi efetivamente preso no dia 10/09/2021, isto é, 12 (doze) anos após a decretação da custódia cautelar e 24 (vinte e quatro) anos após a suposta prática do crime de lesão corporal grave a ele imposto.

Logo, apenas o fato do paciente não ter sido encontrado para citação pessoal, inclusive no endereço onde residia anteriormente, não constitui motivo suficiente para presumir a sua condição de foragido. É a jurisprudência recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a saber:

“HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA
.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2.
A ausência de localização do denunciado para responder ao chamamento judicial, vale dizer, a circunstância de ele se encontrar "em local incerto e não sabido" não constitui razão apta, por si só, ao seu encarceramento provisório
.

3. Na espécie,
o Juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente após determinar a suspensão do processo, nos termos do art. 366 do CPP, e mencionou apenas que a medida seria necessária para a conveniência da instrução penal e para assegurar a aplicação da lei penal. Não fundamentou, portanto, em fatos concretos e idôneos que justificassem a imposição da constrição ante tempus
.

4. O acréscimo de fundamentos, pelo Tribunal local, não se presta a suprir a ausente motivação do Juízo natural, sob pena de, em ação concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de locomoção do paciente.

5. Ordem concedida para revogar a custódia cautelar do acusado.”
(STJ, HC 617.685 / GO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 06/04/2021) (grifo nosso)

Ademais, observo do decreto preventivo (
ID – 6342614
) que a segregação também teve como fundamento a necessidade de garantia da orem pública em virtude do paciente possuir diversos antecedentes criminais pelo crime de lesão corporal. Todavia, a certidão criminal que embasou a custódia preventiva contém fatos anteriores à prática do que trata o presente, cuja punibilidade foi extinta.

Com efeito, não há que se falar em motivos concretos e contemporâneos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, sendo que o coacto ainda deixou expresso que possui residência fixa e continuará trabalhando no mesmo endereço, onde já está há mais de 10 (dez) anos, ambos informados ao juízo impetrado.

Ante o exposto, conheço a ordem impetrada e a concedo, de modo a
confirmar

a liminar anteriormente deferida
, determinando-se a soltura do paciente
se por
al
não estiver preso, até o julgamento do mérito do presente
mandamus
, sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva, desde que efetivamente demonstrada sua concreta necessidade, ou da imposição de medida cautelar diversa da prisão que
o juiz de primeiro grau entender ser necessária
.

É como voto.

Belém, 04/10/2021